Tribunal: TCU
Processo: 027.421/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8535/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.421/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelson Siqueira Carvalho (XXX.219.107-XX); Anderson Veiga da Silva (XXX.325.337-XX); Daniel Henrique de Oliveira (XXX.084.957-XX); Felipe Nunes Radtke (XXX.505.897-XX); Filipe Garcia Teixeira (XXX.848.546-XX); Gustavo Siqueira da Silva (XXX.795.300-XX); Leandro do Nascimento Vieira de Souza (XXX.253.577-XX); Marina Duarte Gomes Silva (XXX.423.438-XX); Rodrigo Otal Ribeiro (XXX.951.787-XX); Sarah Vervloet Soares (XXX.288.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.